Tribunal: TJPA
Processo: 0812024-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812024-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: NEUVANE FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812024-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL- OAB/SP 131.209, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB/SP Nº 275.502 E CAMILLA F. CARDOSO MARCELLINO - OAB/SP Nº 389.10.

AGRAVADA: NEUVANE FERREIRA COSTA

ADVOGADA: DEISE SANTOS - OAB/PA Nº. 25.301.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DO CDC. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA.

PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO A FAVOR DA AUTORA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. PRESENTE. GARANTIA DO DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E PRIMAZIA DO INTERESSE DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
em face da decisão prolatada pelo
JUÍZO

DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE
(Proc. nº. 0802616-86.2021.8.14.0009), que acolheu em parte o pedido de tutela de urgência e fixou alimentos provisionais em favor da autora/agravada no valor de 02 (dois) salários mínimos (ID. n. 35675373 - Pág. 1/5- autos de origem).

A petição da ação de origem diz que Rosinaldo Rosa Maia, marido da autora/agravada, era taxista, com quem teve dois filhos ainda menores e veio a falecer em decorrência de um acidente automobilístico, no qual não foi acionado o
airbag
do Chevrolet Classic LS, no dia 27/12/2018, na Br 316, Km 125, sinistro que ocorreu no Município de Nova Timboteua, quando colidiu com um Toyota Hilux. Posteriormente, em 2021, recebeu uma correspondência do DETRAN, avisando-a de um
recall
do veículo do
de cujus,
justo em relação ao
airbag
do motorista. Em razão dos fatos, ajuizou a ação indenizatória, em que solicitou a concessão da tutela de urgência para o pagamento de 03 (três) salários mínimos, a título de alimentos provisórios.

Ao ser em parte concedida a medida urgente, a ré, inconformada, interpôs o presente agravo de instrumento afirmando que: resta ausente a probabilidade do direito alegado, uma vez que não houve prova do defeito no veículo dirigido pelo marido da autora; é necessária a prova inequívoca da probabilidade do direito e da verossimilhança das alegações para a concessão da tutela de urgência; que a campanha de
recall
não possui qualquer relação com o acidente envolvendo o marido da autora; não há nexo de causalidade entre a campanha de
recall
do veículo Classic e o acidente, já que a chamada foi feita para o concerto de um defeito de acionamento do
airbag,
no qual poderia romper um fragmento de metal e atingir o motorista, o que não ocorreu nos autos, já que o dispositivo não foi acionado; não existe defeito no
airbag
do veículo; no caso dos autos o
airbag
não seria acionado, por se tratar de uma colisão lateral/transversal, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito; não ocorreu desaceleração abrupta, o que justificaria o não acionamento do componente de segurança; a culpa pelo acidente é do condutor do veículo Toyota Hilux, que trafegava em alta velocidade, devendo a ação indenizatória ser direcionada a ele; há culpa concorrente, pois o marido da autora realizou manobra de trânsito indevida, ao invadir a preferencial e, assim, ocasionou o acidente; está ausente o perigo de dano, já que o acidente ocorreu em 2018 e a ação ajuizada apenas em 2021, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência; há risco de irreversibilidade da medida, já que a autora se trata de pessoa hipossuficiente, o que impedirá a recuperação dos valores pagos a título de alimentos provisionais.

Conclui, ao requerer efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final o provimento do recurso.

Distribuído o agravo de instrumento, o magistrado relator que me antecedeu nestes autos, concedeu o efeito suspensivo (ID. n. 7418420 - Pág. 1/3).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que reafirma a necessidade da manutenção da tutela de urgência, em razão do comprovado vício do produto e a necessidade da sua manutenção e de seus dois filhos menores (ID. n. 8259796 - Pág. 1/6).

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Na origem, busca a autora indenização decorrente de acidente de trânsito que vitimou o seu falecido marido, em decorrência de falha no acionamento do
airbag
do veículo que ele dirigia. A agravante visa excluir o nexo causal entre a sua conduta e o resultado morte, questão que deverá ser resolvida através da devida instrução do processo.

A controvérsia neste agravo limita-se à definição do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou seja, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC à concessão da tutela requerida pela autora e deferida na decisão agravada.

Inicialmente, consigno que a relação jurídica estabelecida entre a agravante e a agravada se submete à legislação consumerista, responsabilidade objetiva e com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII c/c art. 12 do CDC.

Neste momento processual a probabilidade do direito milita em favor da autora da ação, vez que o defeito no
airbag
foi demonstrado, como pode se ver dos documentos no ID. n. 6906886 - Pág. 28, 690688 – Pág. 1/2. E pela inversão do ônus da prova, incumbe à fabricante provar a inexistência do nexo causal entre a falha no equipamento e o resultado morte.

Quanto ao perigo de dano, se está diante do chamado
periculum in mora
inverso, pois a suspensão da decisão concessiva dos alimentos provisionais, trará maior prejuízo à autora e seus dois filhos menores (ID. n. 6906886 - Pág. 22/24 – 12/12/2008 e 14/11/2014), que deixarão de contar com uma fonte de subsistência, antes da decisão final na ação de conhecimento. Desse modo, entre preservar o direito econômico da agravante e o direito ao mínimo existencial da parte agravada e a primazia do interesse dos menores, opto por proteger o segundo.

Outro não é o entendimento do STJ, como se observa do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO (PAI BIOLÓGICO). DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRA VIA PROCESSUAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE 'FUMUS BONI JURIS'. OCORRÊNCIA DE 'PERICULUM IN MORA' INVERSO. PRIMAZIA DO INTERESSE DO MENOR.

(...)

5.
Ocorrência de 'periculum in mora' inverso, devido ao risco de dano grave aos interesses da menor, caso seja deferida tutela para se suspender a obrigação de prestar alimentos
.

6. Manutenção do indeferimento do pedido de tutela provisória.

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no TP n. 1.009/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018). Grifei.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo concedido no ID. n. 7418420 - Pág. 1/2, consequentemente, restabeleço os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Piso (ID. n. 6906886 - Pág. 31/35).

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

Belém, 09/08/2023